Tribunal: TCU
Processo: 023.966/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6842/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.966/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Barbara Soares Ranke (CPF XXX.079.382-XX); Erick Martins Nieri (CPF XXX.935.728-XX); Fernanda Regina Smith Neves Correa (CPF XXX.242.302-XX); Gerlon Pompeu Paes (CPF XXX.691.432-XX); Hamilton Damasceno Costa (CPF XXX.597.152-XX); Karliane Massari Fonseca (CPF XXX.915.503-XX); Leslye Estefania Castro Eras (CPF XXX.628.042-XX); Luciana Pereira Colares Leitao (CPF XXX.862.642-XX); Mila Correa Sampaio (CPF XXX.273.426-XX) e Roberto Bernardo da Silva (CPF XXX.652.234-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.